Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722541-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LIALDINO BARBOSA DE MIRANDA D E C I S Ã O Pugna o agravado pela reconsideração da decisão de ID. 20476292, ao fundamento de não ser cabível a suspensão do feito no presente caso, pois a aplicação do artigo 16, da Lei 7.347/1985 não foi suscitada no presente recurso. Razão assiste ao agravado. Com efeito, o artigo 16 da supracitada Lei dispõe sobre a eficácia territorial das sentenças proferidas em Ação Civil Pública, não havendo manifestação do Banco do Brasil quanto a esse ponto no presente Agravo de Instrumento. Na hipótese vertente, houve o indeferimento do pedido de suspensão do feito realizado pelo Banco do Brasil na decisão agravada, entretanto, não há insurgência do agravante quanto a esse tópico específico. Oportuno ressaltar, a pertinência da suspensão do feito é melhor analisada pelo Juízo da Liquidação, o qual deve considerar, inclusive, a preclusão da oportunidade para o Banco do Brasil invocar a questão da aplicação do artigo 16, da Lei 7.347/1985, questão não afeta ao presente recurso. Nesse contexto, revogo a decisão. Inclua-se em pauta para julgamento. Brasília, 01 de dezembro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator